Tribunal: TJPA
Processo: 0819625-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819625-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

AGRAVADO: CLEBER SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Regularização do polo ativo. Inclusão de pessoa jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Tuna Luso Brasileira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a inclusão da empresa C Santos Mendes Serviços e Comércio EIRELI no polo ativo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

A inclusão decorreu de ordem judicial para regularização da representação processual do autor, sendo realizada por petição de seu advogado, com fundamento em documentos que indicam a vinculação da empresa aos fatos da causa. A parte ré foi intimada, mas permaneceu inerte.

II. Questão em discussão
3. Discute-se:
(i) se a inclusão da empresa no polo ativo após a contestação viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e do juiz natural;
(ii) se o art. 339 do CPC autoriza tal inclusão apenas no polo passivo;
(iii) se há ausência de legitimidade da pessoa jurídica incluída;
(iv) se o litisconsórcio ativo superveniente é admissível após estabilização da lide;
(v) se há nulidade processual pela ausência de pedido expresso da empresa.

III. Razões de decidir
4. A inclusão da pessoa jurídica decorreu de decisão judicial visando à regularização do polo ativo, conforme o art. 339 do CPC, com o objetivo de evitar extinção prematura da ação.
5. A parte ré foi intimada a se manifestar, mas quedou-se inerte, configurando preclusão.
6. Não se verifica alteração substancial dos limites subjetivos ou objetivos da demanda, tampouco prejuízo processual concreto à agravante.
7. A jurisprudência majoritária aplica o princípio da primazia do julgamento do mérito para permitir a regularização de partes, quando não comprometer a defesa ou o contraditório.
8. A decisão monocrática está de acordo com precedentes do TJ-MG e TJ-AM sobre a flexibilização da legitimidade ativa quando ausente prejuízo e diante da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão de pessoa jurídica no polo ativo da demanda, para fins de regularização processual, não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da estabilização da lide, quando a parte adversa foi intimada e deixou de se manifestar.
2. O art. 339 do CPC, embora voltado à substituição no polo passivo, pode ser interpretado à luz da primazia do mérito para autorizar correções no polo ativo, desde que não haja prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, XXXVII e LIII; CPC, arts. 2º, 17, 18, 113, 114, 141, 329, II, 339, 492, 926 e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 5000483-84.2020.8.13.0331, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 16.03.2023;
TJ-AM, AC nº 0000115-73.2019.8.04.7501, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 03.06.2022;
STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819625-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
TUNA LUSO BRASILEIRA

AGRAVADO:
CLEBER SANTOS MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
interposto por
TUNA LUSO BRASILEIRA
contra decisão monocrática de Id 23885947, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
anteriormente manejado, mantendo a decisão do juízo de origem que
admitiu a inclusão da empresa C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI no polo ativo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TUNA LUSO BRASILEIRA
contra decisão interlocutória proferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela nº 0006003-81.2017.8.14.0301 proposta por Cleber dos Santos, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Narram os autos de origem que o Autor/Agravado celebrou o contrato de locação de imóvel com a Requerida/Agravante para funcionar sua Academia no local, tendo equipado a mesma com diversos materiais de musculação e que após alguns meses atrasou o pagamento dos aluguéis.

Informa que o presidente da Tuna Luso Brasileira impediu o acesso dos alunos à academia, mantendo-a fechada sem que o Autor tivesse acesso as suas dependências. Após uma semana com acesso negado o mesmo retornou ao imóvel e constatou que parte do local havia sido sublocado para outra pessoa e ainda que faltavam alguns equipamentos na academia.

Sustenta que após questionar o Agravante foi informado que o espaço já estava locado para outro locador e este iria utilizar a academia com os equipamentos do Autor. Por tais motivos, o Requerente pleiteou a tutela de urgência para que seja devolvido os móveis e equipamentos da academia do Recorrido em data e horário marcado.

O juiz de piso concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Assim, constato não haver óbice ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e, sendo relevante o fundamento da demanda, concedo liminarmente a medida antecipatória postulada, nos termos do art. 300, do CPC/2015, para que o réu, no prazo de 15 dias, devolva os equipamentos discriminados na inicial (fls. 07/12) e constantes em contrato de compra e venda acostado aos autos. (...)”

Contra este ato houve a interposição do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804197-71.2018.8.14.0000, distribuído a minha relatoria, que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento, determinado a exclusão dos equipamentos que tenham sido penhorados pela justiça do trabalho, com ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – RETENÇÃO DE BENS – ILEGALIDADE – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – LOCADOR QUE TEM AO SEU DISPOR A AÇÃO DE DESPEJO E A COBRANÇA PARA REVER SEU BEM E COBRAR VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA – BENS RETIDOS QUE JÁ FORAM PENHORADOS E REMOVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – BENS QUE NECESSITAM SER EXCLUÍDOS DA LIMINAR – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Após vários recursos, o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804197-71.2018.8.14.0000 transitou e julgado em 13/12/2023.

Contestação e Reconvenção apresentada no Id. Num. 59131080 - Pág. 6/ Num. 59131116 - Pág. 2.

Réplica (Num. 59131155 - Pág. 1/ Num. 59131156 - Pág. 4).

Decisão de saneamento (Num. 59131169 - Pág. 3/5).

Comunicada a interposição de recurso no Id. Num. 59131170 - Pág. 3.

Petição de cumprimento da liminar (Num. 59131173 - Pág. 4/6).

Proferido despacho, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Em decisão de fls. 186/187 este Juízo determinou que o Autor regularizasse o polo ativo e a representação processual.

Em manifestação de fls. 203/205, o Requerente informou que os novos advogados já foram devidamente habilitados, bem como que não existe pessoa jurídica relacionada à academia.

Verifica-se que a procuração dos novos patronos do Autor se encontra às fls. 183. Deste modo, proceda-se ao cadastro dos novos advogados do Requerente no sistema deste Eg. Tribunal para as futuras publicações, nos termos do requerimento de fls. 182.

Quanto à regularização do polo ativo, o Autor sustenta que não foi constituída pessoa jurídica para o exercício das atividades desenvolvidas. Todavia, compulsando detidamente os autos, observa-se a existência da pessoa jurídica C MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI, com o mesmo endereço que o declinado pelo Requerente, conforme documentos de fls. 140-141, 144-145; 147-148; 150 e 153.Registre-se, ainda, que em um dos documentos citados o Autor figura como depositário fiel dos bens penhorados no local, em constrição decorrente de reclamação trabalhista (fls. 140-141).

Nesse passo, intime-se o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer sobre a pessoa jurídica mencionada e requerer a sua inclusão no feito, conforme determinado na decisão de fls. 186-187.

Após, preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise do pedido de expedição de mandado de fls. 203/205 e do requerimento de produção de provas de fls. 201.

Intimem-se.

Belém-PA, 15 de março de 2021.

JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA

Juiz de Direito Substituto Auxiliar da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Num. 59131173 - Pág. 7

Petição pedindo a inclusão de C MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI em atendimento a determinação do Id. Num. 59131173 - Pág. 7 (Num. 59131174 - Pág. 1).

Ordenada a manifestação a parte ré no prazo legal sobre a petição do requerente de ID 59131174 - Pág. 1 no que tange à inclusão da pessoa jurídica C MENDES SERVIÇOS E COMERCIO-EIRELI no polo ativo da demanda (Num. 102931392).

Certificado a ausência de manifestação da Ré do Despacho ID 102931392 a parte ré não se manifestou (Num. 115715454 – 17/05/2024).

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de inclusão no polo ativo da ação da empresa C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, conforme

pedido de ID. 59131174.

A 2ª UPJ para as alterações cadastrais necessárias no sistema PJE.

Antes de apreciar o pedido de ID. 114696043, determino a 2ª UPJ que cumpra integralmente o despacho de ID. 102931392, parte

final, quanto aos Agravos de Instrumento interpostos pela ré.

Certifique-se quanto à tempestividade do pedido de provas de ambas as partes (ID. . 59131173 - Pág. 1 e 59131174 - pag. 1)

Somente após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 17 de outubro de 2024

Em seguida, a TUNA LUSO BRASILEIRA recorre a esta instância, aduzindo que a decisão que incluiu a pessoa jurídica no polo ativo da demanda deve ser reformada pelos seguintes motivos:

Violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório (arts. 5º, LIV e LV da CF):

A inclusão da empresa no polo ativo foi realizada sem o consentimento da parte ré, em flagrante violação ao art. 329, II, do CPC, que exige a anuência do réu para aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir após a citação.

Desrespeito ao princípio do juiz natural (arts. 5º, XXXVII e LIII da CF):

A formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação compromete a garantia do juiz natural, uma vez que altera os limites subjetivos da lide sem observância das normas constitucionais e processuais aplicáveis.

Ausência de legitimidade da empresa incluída no polo ativo (arts. 17 e 18 do CPC):

Aponta que a inclusão da pessoa jurídica é indevida, uma vez que a ação foi ajuizada por
Cleber dos Santos Mendes
com base em direitos pessoais, não havendo demonstração de legitimidade ou interesse jurídico da empresa
C Santos Mendes Serviços e Comércio EIRELI
para figurar como parte ativa na ação.

Princípio da estabilização da lide (arts. 141, 329, II e 492 do CPC):

A decisão agravada teria violado o princípio da estabilização da lide, ao permitir a inclusão de nova parte ativa após a contestação e estabilização dos limites objetivos e subjetivos da demanda.

Impossibilidade de aditamento por terceiros:

Segundo a agravante, a inclusão da pessoa jurídica foi requerida pelo próprio autor da ação,
Cleber dos Santos Mendes
, e não pela empresa. Ressalta que a legislação processual veda a atuação em nome alheio, salvo autorização expressa (art. 18 do CPC).

Ilegalidade no reconhecimento de litisconsórcio ativo facultativo superveniente:

Defende que a inclusão da empresa no polo ativo configura litisconsórcio ativo ulterior, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

Diante do exposto, a agravante requer que:

Conceda o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada;

No mérito, reforme a decisão agravada, excluindo a empresa
C Santos Mendes Serviços e Comércio EIRELI
do polo ativo da ação, reconhecendo a ilegalidade da sua inclusão;

Extinga o processo em relação à referida pessoa jurídica, em razão da ausência de legitimidade para figurar como parte ativa na demanda.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23885947 ao recurso com a seguinte ementa:

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TUNA LUSO BRASILEIRA contra decisão que determinou a inclusão da pessoa jurídica C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI no polo ativo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) se a inclusão de pessoa jurídica no polo ativo viola o princípio do contraditório e do devido processo legal;

(ii) se há prejuízo à estabilização da lide;

(iii) se a decisão compromete os limites subjetivos da ação.

III. Razões de decidir

3. A inclusão da pessoa jurídica decorreu de determinação judicial para regularização do polo ativo, em conformidade com o art. 339 do CPC.

4. A agravante foi regularmente intimada para manifestação sobre o pedido, mas permaneceu inerte, configurando preclusão processual.

5. Não se verifica alteração substancial dos limites objetivos e subjetivos da demanda que justifique nulidade processual, tampouco prejuízo concreto à parte agravante, conforme jurisprudência consolidada.

6. A medida atende ao princípio da primazia do mérito e evita a extinção prematura da demanda por vício sanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A inclusão de pessoa jurídica no polo ativo da ação, quando destinada à regularização processual e em conformidade com o art. 339 do CPC, não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da estabilização da lide, especialmente quando ausente prejuízo concreto às partes."

Legislação e jurisprudência citadas
:

· Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV.

· Código de Processo Civil, arts. 339 e 926.

· Jurisprudência: TJ-MG - AC 50004838420208130331, TJ-AM - AC 00001157320198047501.

Agravo Interno no Id 24680257.

RESUMO DAS RAZÕES RECURSAIS

A Agravante requer a reforma da decisão monocrática com os seguintes fundamentos:

Ilegalidade na inclusão da empresa no polo ativo:
Sustenta que, após a estabilização da lide e a apresentação de contestação, não é mais possível incluir parte no polo ativo da demanda sem ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, juiz natural e segurança jurídica.

Má aplicação do artigo 339 do CPC:
Argumenta que o artigo 339 se aplica exclusivamente ao polo passivo, não autorizando a inclusão de parte no polo ativo após a fase postulatória.

Violação aos artigos do CPC:
Aponta ofensa aos artigos 2º, 17, 18, 113, 114, 141, 329, II e 492 do CPC, reforçando que a inclusão de novo autor exige nova petição inicial ou o consentimento expresso da parte adversa — o que não ocorreu.

Impossibilidade de litisconsórcio ativo posterior:
Alega que a formação de litisconsórcio ativo deve ocorrer no momento da propositura da ação, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e da estabilidade da relação processual.

Ilegitimidade da empresa incluída:
Sustenta que a empresa C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI encontra-se baixada na Receita Federal, não possuindo personalidade jurídica para figurar no polo ativo da demanda.

Ausência de prejuízo não justifica ilegalidade:
Rebate o fundamento da decisão de que não houve prejuízo, destacando que a simples ausência de dano não convalida ato processual praticado em desconformidade com a lei.

Inexistência de pedido da empresa:
Argumenta que a própria empresa não formulou pedido de ingresso no polo ativo, tendo o pedido sido realizado por terceiro, sem legitimidade para tanto.

DOS PEDIDOS

A Agravante requer:

1. Juízo de retratação (efeito regressivo):
Que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, em juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática e:

Excluir a empresa
C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
do polo ativo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela (Processo nº 0006003-81.2017.8.14.0301), extinguindo-se o feito em relação à referida empresa.

2. Caso não haja retratação:

Que o recurso seja levado à apreciação da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, para que o colegiado reforme a decisão monocrática e exclua a empresa mencionada do polo ativo, reconhecendo a ilegalidade da sua inclusão.

Sem contrarrazões (certidão de Id 25337356).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O recurso apresentado pela TUNA LUSO BRASILEIRA pretende a exclusão da pessoa jurídica C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI do polo ativo da demanda, sob a alegação de violação de princípios constitucionais e processuais. No entanto, após análise detalhada, verifico que não há razão para provimento do agravo de instrumento.

Inicialmente, é importante destacar que a decisão agravada decorre de determinação judicial para a regularização do polo ativo, conforme despacho constante do Id. Num. 59131173 - Pág. 7. O autor Cleber dos Santos, cumprindo a determinação judicial, requereu a inclusão da referida pessoa jurídica no polo ativo, considerando sua vinculação aos fatos objeto da lide.

Destaco que a ré, ora agravante, foi devidamente intimada para manifestação sobre o pedido de inclusão (Id. Num. 102931392), mas permaneceu inerte, conforme certidão de ausência de manifestação (Id. Num. 115715454 – 17/05/2024). Essa omissão implica preclusão, impossibilitando a rediscussão da matéria sob alegações que poderiam ter sido oportunamente apresentadas.

Quanto às alegações de violação ao devido processo legal e ao contraditório, verifico que não prosperam, uma vez que a agravante teve plena oportunidade para se manifestar, mas escolheu não exercer tal prerrogativa.

Além disso, o artigo 339, caput, do Código de Processo Civil autoriza a correção de vícios processuais, como a regularização do polo ativo, em homenagem ao princípio da primazia do mérito. Tal princípio busca evitar a extinção prematura de demandas em situações que possam ser sanadas sem prejuízo ao processo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM OPORTUNIZAR AO AUTOR A CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. OFENSA AO ART. 339 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. O CPC prevê que, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, deverá o juiz, antes de extinguir o processo sem julgamento do mérito, possibilitar ao autor a substituição do réu ou a inclusão de terceiros no polo passivo (art. 339, §§ 1º e 2º, do CPC). A extinção prematura do processo, além de violar a regra expressa do CPC, desobedece ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC), da cooperação (art. 6º do CPC), da eficiência (art. 8º do CPC), da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5, LXXVIII, da CF).

(TJ-MG - AC: 50004838420208130331, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE PASSIVA - PARTE QUE ACEITOU A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO NA RÉPLICA - ARTS. 338 E 339 DO CPC - INCLUSÃO DE LITISCONSORTE - PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO - PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - ART. 4º E 10 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

(TJ-AM - AC: 00001157320198047501 Tefé, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

No tocante ao princípio da estabilização da lide, não há qualquer demonstração de que a inclusão da pessoa jurídica C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI no polo ativo tenha alterado substancialmente os limites subjetivos e objetivos da demanda. Trata-se, ao contrário, de medida que busca adequar a relação processual à realidade dos fatos e às determinações do juízo de origem.

Por fim, não há demonstração de qualquer prejuízo à agravante com a inclusão da pessoa jurídica.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que, ausente demonstração de prejuízo concreto, não se justifica o acolhimento de nulidades processuais (princípio do pas de nullité sans grief).

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025